Tribunal: TJBA
Processo: 0503421-84.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503421-84.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIANA WAXMAN BRAGA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, VERBENIA CARNEIRO SANTOS registrado(a) civilmente como VERBENIA CARNEIRO SANTOS

APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS registrado(a) civilmente como VERBENIA CARNEIRO SANTOS, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

APELAÇÕES RECÍPROCAS. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE RATEIO DE PERDAS FINANCEIRAS POR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. MÉDICO COOPERADO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DA SUPOSTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DO PROTESTO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Presidente e Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA